Tribunal: TJBA
Processo: 8144402-83.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8144402-83.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CARLOS PACHECO DE FIGUEIREDO

Advogado(s)
:
JAIME SALGADO DE OLIVEIRA NETO, DEBORA MOREIRA ARAUJO

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL, CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DO SALDO PIS/PASEP, DANOS MORAIS E MATERIAIS. SALDO DA CONTA VINCULADA AO PASEP. DEMANDA AFORADA CONTRA O BANCO DO BRASIL S/A. SENTENÇA EXTINTIVA, ANTE O RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL, CONTADO A PARTIR DA CIÊNCIA DO TITULAR DO FATO DA CONTROVÉRSIA. DATA DO SAQUE. FATO OCORRIDO EM 2000, QUANDO DA APOSENTAÇÃO DO SERVIDOR. DEMANDA PROPOSTA EM 2024. PRESCRIÇÃO CONSUMADA. SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8144402-83.2024.8.05.0001, em que figuram como litigantes os acima mencionados.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.